Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-82.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002875-82.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI DA SILVA FERNANDES - CPF: 024.145.691-66 (RECORRENTE), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002875-82.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Sueli da Silva Fernandes

Recorrido(s):

Município de Alta Floresta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE SEJAM DECLARADOS NULOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PERÍODO QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INTERUPÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DE UM ANO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a ação para que fossem declarados nulos todos os contratos entabulados entre as partes durante o período de abril de 2019 até dezembro de 2022, bem como a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento referente ao FGTS deste período, conforme os holerites juntados a inicial.

2. Verifico que a sentença deixou de reconhecer o direito do autor por não ter ultrapassado o prazo máximo
de 02 anos consecutivos,
conforme prevê a Lei Municipal no 1005/2001 no artigo 4o, no tocante ao período permitido de contratação temporária.

3.

Apesar da autora alegar que foi convocada por vários anos consecutivos para exercer a função de professora, restou demonstrado que houve interrupção no tempo da contratação da autora, conforme abaixo se vê:

-> 01/04/2019 a 20/12/2019;

-> 20/09/2021 a 15/12/2022;

Logo, diante da interrupção ocorrida no ano de 2020, não há que falar em renovação sucessiva. Em que pese o recorrente afirmar que seu contrato perdurou pelo período de abril de 2019 a dezembro de 2012 sem interrupções, inexistem provas nesse sentido nos autos.

4. Desta forma, não há como acolher a pretensão recursal, pois os períodos de contratação não extrapolaram o prazo máximo de 02 (dois) anos previsto na Lei Municipal no 1005/2001 no artigo 4o .

5.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que a parte requerente não comprovou as renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que a prova documental produzida demonstra que foi contratada pelo Município de Alta Floresta para prestar serviços por contratação direta, por meio de contrato temporário no período de 01/04/2019 a 20/12/2019 e 20/09/2021 a 15/12/2022, com significativo intervalo entre as contratações de mais de um ano e meio, conforme se infere dos holerites que instruem a petição inicial.”.

6. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024